Tribunal: TJDFT
Processo: 0743145-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0743145-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE BOSCO DOS SANTOS COSTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por José Bosco dos Santos Costa contra decisão proferida nos autos da liquidação provisória de sentença n.o 0747359-56.2025.8.07.0001, na qual o Juízo da 20a Vara Cível de Brasília declinou da competência, determinando a remessa dos autos ao foro do domicílio do autor, ao fundamento de se tratar de relação de consumo. O agravante sustenta que a decisão é indevida, pois a competência deveria ser fixada no foro da sede do Banco do Brasil S/A, em Brasília, conforme o art. 53, III, “a”, do CPC. Afirma ainda que o magistrado não poderia ter declinado de ofício da competência, à luz da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Requer, em caráter liminar, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, sua reforma. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a suspensão da decisão agravada exige a presença concomitante de probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A análise do caso revela que tais requisitos não se fazem presentes. A decisão agravada se encontra devidamente fundamentada e está em conformidade com o entendimento consolidado deste Tribunal, segundo o qual, em demandas envolvendo relação de consumo, prevalece o foro do domicílio do consumidor, sendo abusiva a cláusula de eleição de foro que lhe imponha desvantagem exagerada. Nesse sentido: “5. Nas relações de consumo, o propósito em evitar enriquecimento sem causa do fornecedor já decorre do disposto no art. 51, IV, o qual considera abusiva a cláusula que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.” (Acórdão 1943010, 0706067-28.2024.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/11/2024, publicado no DJe: 25/11/2024.) “Em se tratando de relação de consumo, prevalece o foro do domicílio do consumidor, por força do art. 6o, VIII, do CDC.” (Acórdão 2048180, 0705121-25.2025.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 02/10/2025.) A jurisprudência é pacífica no sentido de que a competência territorial nas ações de consumo possui natureza protetiva e caráter absoluto, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado. O art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor o direito de ajuizar a ação no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, destinada a garantir a efetividade do princípio constitucional do acesso à justiça (art. 5o, XXXV, da CF/88). A alegação do agravante de que a Súmula 33 do c. STJ impediria a declaração de ofício da incompetência relativa não se aplica ao caso. A regra da súmula refere-se a hipóteses de competência relativa em situações comuns, não abrangendo a disciplina especial protetiva das relações de consumo. A moderna jurisprudência deste Tribunal de Justiça, já sob a vigência da Lei no 14.879/2024, reafirmou que, quando o foro eleito não guarda qualquer relação com o domicílio das partes nem com o local de cumprimento da obrigação, a cláusula é abusiva e enseja o reconhecimento de ofício da incompetência, mesmo em hipóteses de competência relativa, conforme tese recentemente fixada pela Segunda Turma Cível: “1. A cláusula de eleição de foro que não guarda pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação é considerada abusiva, nos termos do art. 63, § 5o, do CPC. 2. É legítimo o reconhecimento de ofício da abusividade da cláusula de eleição de foro antes da citação, conforme art. 63, § 3o, do CPC. 3. A Lei no 14.879/2024 autoriza o declínio de competência de ofício em caso de foro aleatório, mesmo em hipóteses de competência relativa.” (Acórdão 2028205, 0716566-40.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 15/08/2025.) Assim, a decisão recorrida encontra-se em plena consonância com a legislação processual vigente e com a jurisprudência deste TJDFT, que tem aplicado o Princípio da proteção ao consumidor de forma coerente e sistemática. Não há, portanto, probabilidade de provimento do recurso. Tampouco se verifica risco de dano grave ou de difícil reparação, pois a remessa dos autos ao foro competente não acarreta prejuízo irreversível ao agravante. Eventual reforma do julgado poderá determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem sem prejuízo processual relevante. No caso, o pedido liminar não ultrapassa o campo da insatisfação com o conteúdo da decisão recorrida, não havendo demonstração objetiva de urgência ou risco concreto. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, por ausência dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as informações. Intime-se o agravado para apresentação de contrarrazões no prazo legal (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador